Tribunal: TJMT
Processo: 1024900-02.2023.8.11.0015
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024900-02.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAIMUNDO MARQUES DA SILVA - CPF: 935.964.051-49 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), JANE MARIA DE CAMPOS - CPF: 956.866.811-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAIMUNDO MARQUES DA SILVA - CPF: 935.964.051-49 (APELADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÕES. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra sentença que condenou o acusado pela prática de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, III, IV e VI, c/c art. 14, II, do CP), com pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, inicialmente em regime fechado. Em embargos de declaração, houve alteração do regime para o semiaberto e fixação de valor mínimo de R$ 50.000,00 a título de reparação dos danos à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas consistem em:

(i) saber se é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição da pena pela tentativa;

(ii) saber se o regime inicial semiaberto é compatível com as circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fração de 1/3 aplicada como causa de diminuição da pena pela tentativa é adequada, pois restou demonstrado que o
iter criminis
foi quase integralmente percorrido, com a prática de múltiplos golpes de faca em regiões vitais da vítima, causando ferimentos extensos e fraturas faciais, além de ocasionar perda de consciência. A consumação do homicídio somente foi evitada pela intervenção de terceiros, que impediram a continuidade da agressão, evidenciando risco concreto de morte.

4. O restabelecimento do regime inicial fechado é adequado diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo admissível a adoção de regime mais rigoroso, ainda que a detração penal resulte em pena remanescente inferior a 8 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento
: “1. A fração de 1/3 na diminuição da pena pela tentativa é adequada quando o crime se aproxima da consumação. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação do regime inicial fechado, mesmo com pena remanescente inferior a 8 anos.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, parágrafo único; 33, §§ 2º e 3º; 121, § 2º, III, IV e VI; CPP, arts. 387, § 2º, e 316.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 0014710-96.2012.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda; Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 1º de abril de 2025; data da publicação: 3 de abril de 2025; TJMT, Apelação n. 1000991-68.2022.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 30 de maio de 2025; data da publicação: 30 de maio de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas, respectivamente, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela defesa de
Raimundo Marques da Silva
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop, que, em consonância com a decisão soberana do Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime de
homicídio qualificado na forma tentada
(art. 121, §2º, incisos III, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), fixando-lhe a pena de
8 anos 10 meses e 20 dias de reclusão
,
a ser inicialmente cumprida em regime

fechado
(Id. 264350849).

Posteriormente, por ocasião do julgamento de
embargos de declaração
opostos pelo Ministério Público, o juízo
a quo
complementou a sentença, fixando o valor mínimo de
R$ 50.000,00
a título de
reparação dos danos causados à vítima
,
nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Na mesma oportunidade, acolheu parcialmente manifestação defensiva, para alterar o

regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto
, à vista do período de segregação cautelar, revogando, ainda, a prisão preventiva então vigente (Id. 264350856).

Inconformada, a defesa requer a aplicação da fração máxima de redução (2/3) relacionada à causa de diminuição de pena da tentativa. Subsidiariamente, requer a redução no patamar intermediário, qual seja, 1/2 da pena imposta, ou, ao menos, a redução de 2/5 da pena imposta (Id. 270898395).

Por sua vez, o
parquet

pugna pela
reforma da sentença
quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, a fim de que seja restabelecido o
regime fechado
,
conforme originalmente determinado (Id. 275135370).

As contrarrazões são pelo

desprovimento dos recursos das partes
ex adversas
(Id. 275135369 e Id. 283656358).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Roberto Aparecido Turin, opinou pelo desprovimento do recurso e defensivo e provimento do recurso ministerial, conforme sumário que segue transcrito (Id. 287441361):

“Sumário: Acusado condenado como incurso nas penas do artigo121, § 2º, incisos III, IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime semiaberto – Inconformismo defensivo – A defesa requer a aplicação da fração máxima de redução relacionada à causa de diminuição de pena da tentativa – Alegação improcedente – Quantum da tentativa – Inviabilidade de aumento, correta a fração aplicada de 1/3 – Necessária a observância do iter criminis percorrido pelo agente – Quanto mais próximo da consumação do delito, menor o percentual da diminuição de pena - Pelo desprovimento. Inconformismo ministerial- Requer a modificação do regime inicial da pena para o fechado- Procedência- Modificação para o regime fechadoCircunstâncias judicias desfavoráveis- Pelo provimento do recurso”

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar no mérito recursal, entende-se oportuno registrar brevemente a forma como se deu a modificação do regime inicial de cumprimento da pena na instância de origem.

Após o julgamento pelo Tribunal do Júri e a fixação do regime
fechado
na sentença condenatória, a
magistrada sentenciante
, ao apreciar
embargos de declaração opostos pelo próprio Ministério Público,
os quais se limitavam à fixação de valor mínimo para reparação dos danos (Id. 264350854),
acolheu também pedido formulado pela defesa no curso da apreciação dos embargos (Id. 264350855)
, promovendo a
readequação do regime prisional para o semiaberto
, com fundamento no tempo de segregação já cumprido, bem como
revogou a prisão preventiva
do réu (Decisão - Id. 264350856).

Ocorre que tais deliberações foram adotadas
sem prévia ciência do Ministério Público
, que
não foi intimado para tomar conhecimento ou se manifestar acerca do referido pleito defensivo
, a despeito de se tratar de tema sensível da execução penal, com repercussão direta sobre a efetividade da prestação jurisdicional.

Ainda que se reconheça a possibilidade de o juízo proceder, inclusive de ofício, à reavaliação do regime prisional (especialmente à luz do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal),
teria sido recomendável a prévia oitiva do órgão ministerial
, de modo a preservar o contraditório e a paridade de armas.

Ressalte-se, por fim, que o próprio Ministério Público,
não obstante a ausência de intimação
,
optou por não suscitar nulidade processual
, demonstrando postura institucional voltada à celeridade e à efetividade processual, conforme expressamente consignado nas razões recursais:

“[...] No entanto, por razões de economia e celeridade processual, ao invés de pleitear a anulação dos atos posteriores e a consequente devolução dos autos à origem para regularização da intimação, o Ministério Público opta por apresentar, desde já, suas razões recursais, demonstrando concretamente o prejuízo sofrido com a inobservância da prerrogativa de intimação pessoal e requerendo a reforma da decisão no que tange ao regime inicial de cumprimento de pena [...]” (Id. 275135370 – Pág. 5)

Feito o registro, e
sem prejuízo ao conhecimento e regular processamento do recurso
, passa-se à análise do mérito recursal.

Raimundo Marques da Silva foi denunciado (Id. 264350760), posteriormente pronunciado (Id. 264350806), submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e, ao final, condenado (Id. 264350848) pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, incisos III, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal).

Segundo a imputação, no dia
29 de setembro de 2023
, por volta das
23h30min
, nas imediações do “Mercado Lisboa”, localizado na comarca de
Sinop/MT
, o réu
tentou ceifar a vida de sua ex-companheira, Jane Maria de Campos
, mediante ataque violento e repentino, caracterizado por meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar.

Neste grau de jurisdição, a defesa do réu postula a aplicação da
fração máxima de redução da pena
prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal,
sob a alegação de que as lesões causadas à vítima não resultaram em perigo de vida, estando o agente, portanto, distante da consumação do delito.

Registra-se que
não consta, nas razões recursais, qualquer impugnação dirigida às etapas anteriores da dosimetria da pena
. Dessa forma,
restringe-se o exame recursal à controvérsia efetivamente deduzida
, em observância ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

Pois bem.

Ao examinar a dosimetria da pena, observo que,
na terceira fase
,
a magistrada sentenciante
aplicou a causa de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal
, reduzindo a pena em
1/3
,
nos seguintes termos:

“[...] Finalmente, na terceira fase da dosimetria, vislumbra-se a causa de diminuição de pena referente à tentativa. Assim, analisando o
iter criminis
percorrido, reduzo a pena em 1/3, encontrando a pena definitiva de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
. [...]” (
sic
– Id. 264350849
)

Como é sabido, a escolha da fração para efeito de redução da pena, com fundamento na tentativa, deve observar a relação inversamente proporcional entre o
iter criminis
percorrido e o distanciamento da consumação do delito, ou seja, quanto mais próximo o crime estiver de se consumar, menor será o redutor aplicável.

No caso em apreço,
ainda que a sentença não tenha apresentado fundamentação expressa quanto à escolha da fração de 1/3
, é possível extrair,
a partir do conjunto probatório constante dos autos
, que o delito
se aproximou significativamente da consumação
, circunstância que justifica, de forma implícita, a adoção do redutor mínimo previsto no art. 14, parágrafo único, do Código Penal.

A gravidade das lesões sofridas pela ofendida está amplamente documentada no laudo pericial de exame de corpo de delito (Id. 264349291) que registra de forma minuciosa os múltiplos ferimentos causados pelo ataque do recorrente:

“
2. HISTÓRICO

Refere que foi vítima de violência doméstica, que foi agredida com chutes e facadas na madrugada do dia 30 de setembro.

3. DESCRIÇÃO

Ao exame pericial verificou-se:

1. Ferida incisa com 2 pontos de sutura e escoriação em frontal.

2. 1 ponto de sutura em malar esquerda.

3. Escoriação em masseterina esquerda.

4. Duas ferida incisa em região naso labial uma com 4 pontos de sutura e outra com 5 pontos de sutura,

5. Ferida incisa com cinco pontos de sutura acometendo labial e bucinadora esquerda.

6. Equimose em geniana esquerda.

7. Escoriação linear em malar direita.

8. Escoriação linear em região mentoniana.

9. Ferida incisa com 3 pontos de sutura em torácica direita.

10.Ferida incisa com 1 ponto de sutura em torácica esquerda.

11.Ferida incisa com 4 pontos de sutura em 2 º quirodáctilo de mão esquerda. 12.Ferida incisa com 3 pontos de sutura em 3 º quirodáctilo de mão esquerda.

13. Escoriação em flanco direito.

14.Ferida incisa com 6 pontos de sutura em terço inferior do antebraço esquerdo.

15.Ferida incisa com 3 pontos de sutura em tenar esquerda.

16.Escoriação em maleolar externa direita.

17.Escoriação em lombar direita.

18.Escoriação linear em terço médio do antebraço esquerdo.

19.Escoriação em terço inferior da coxa direita.

20.Mancha em terço superior da perna direita.

21.Escoriação em maleolar externa direita.” (destaque do original).

O próprio laudo pericial, ao final,
conclui de forma categórica
que as lesões foram provocadas por
instrumentos contundente e cortante
, sendo que algumas delas, especificamente nas
falanges da mão direita
e na
região do antebraço esquerdo
, são
compatíveis com movimentos de defesa
, indicando que a vítima tentou se proteger do ataque.

O relatório médico (Id. 264349286) corrobora a gravidade das lesões, indicando que a vítima foi internada desde o dia 30.9.2023 por relato de agressão física, apresentando dor intensa em região de face, tendo realizado tomografia que revelou:

"Traço de fratura com mínimo afundamento ósseo no arco zigomático a direita. Fratura cominutiva do processo alveolar à direita com sinais de desalinhamento ósseo e extensão a parede posterior do seio maxilar deste lado. Não há sinais de fratura da mandíbula. Pequeno traço de fratura na parede posterior do seio maxilar esquerdo."

Durante sua oitiva em plenário (Id. 264350850), a vítima Jane Maria de Campos narrou que estava na cozinha do seu local de trabalho (marmitaria) quando foi surpreendida pelo acusado que adentrou o local, chamou-a pelo nome e, de forma abrupta, desferiu um chute em seu rosto, arremessando-a contra o fogão. Na sequência, o réu se apossou de uma faca de lâmina serrilhada que estava próxima a pia e passou a golpeá-la violentamente, enquanto ela permanecia caída, prensada entre o fogão e um balcão, sem qualquer possibilidade de defesa. Apontou que os golpes de faca atingiram a cabeça, os dois lados do tórax, o braço e os dedos da vítima. Já os chutes, foram desferidos em seu maxilar.

Jane relatou ainda que chegou a desmaiar em razão das agressões, sendo socorrida apenas porque uma terceira pessoa interveio, afastando o réu do local. Afirmou, por fim, que o acusado só cessou as investidas após a intervenção de outras pessoas que presenciaram os fatos e conseguiram contê-lo.

O relato da vítima evidencia, com clareza,
a intensidade da violência empregada e a gravidade concreta da conduta
, ressaltando que
a consumação do homicídio somente foi evitada pela intervenção de terceiros
. A vítima foi
atingida por diversos golpes em regiões vitais
, chegou a
desmaiar durante as agressões
, e
apenas sobreviveu porque foi socorrida por terceiros
, que intervieram para conter o agressor.

Sobre o tema, verifica-se os seguintes precedentes:

“[...]A fração de 1/3 deve ser aplicada na causa de diminuição de pena pela tentativa quando o crime se aproxima da consumação e há perigo concreto de morte.”
(TJMT, Apelação n. 0014710-96.2012.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda; Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 1º de abril de 2025; data da publicação: 3 de abril de 2025)

“[...]A redução de pena pela tentativa deve ser inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. [...] O fato de a vítima ter sido atingida em região vital com lesão grave justifica plenamente a aplicação da fração mínima de 1/3.”
(TJMT, Apelação n. 1000991-68.2022.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 30 de maio de 2025; data da publicação: 30 de maio de 2025)

Por fim, em relação aos pedidos subsidiários de redução da pena nos patamares de 1/2 ou 2/5, conforme já demonstrado, o conjunto probatório evidencia que o apelante percorreu, como já dito, quase todo o
iter criminis
, justificando a aplicação da fração mínima de diminuição [1/3]. Não há, portanto, fundamento fático ou jurídico para a aplicação de frações intermediárias.

Diante de tais fundamentos,
impõe-se a manutenção da fração de 1/3 pela tentativa
, tal como fixado pela
magistrada sentenciante
.

Prosseguindo, o Ministério Público, em seu recurso, requer a
reforma parcial da sentença
para que seja
restabelecido o regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, tal como originalmente fixado pela magistrada na sentença condenatória (Id. 264350849), antes da readequação promovida na decisão integrativa (Id. 264350856).

Sustenta que a decisão que alterou o regime prisional, com base na detração penal (art. 387, § 2º, do CPP),
não considerou a gravidade concreta do delito
, tampouco a existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis
reconhecidas na primeira fase da dosimetria.

Argumenta, ainda, que a
violência do crime
, o modo de execução e a proximidade da consumação
recomendam a fixação de regime mais gravoso
, mesmo diante de pena inferior a 8 anos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Com razão.

Como já mencionado, a
magistrada de primeiro grau inicialmente fixou o regime fechado
, com base na pena aplicada (8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão), destacando que, mesmo após considerar o período de prisão cautelar – então calculado em 9 meses e 23 dias -

não haveria elementos suficientes para justificar a mitigação do regime inicial (Id. 264350848).

Contudo, em momento posterior, ao apreciar
embargos de declaração opostos pelo próprio Ministério Público (que não tratavam da questão do regime), acabou por acolher manifestação defensiva apresentada incidentalmente
, reconhecendo, nessa oportunidade, um equívoco no cômputo anterior da detração. Desse modo, passou a considerar que o réu
permaneceu custodiado por 1 ano, 2 meses e 14 dias.

Com base nesse novo cálculo, concluiu que a pena remanescente seria de 7 anos, 8 meses e 6 dias, o que, em seu entendimento, viabilizaria a adoção do regime semiaberto. Por conseguinte,
promoveu a readequação do regime inicial de cumprimento da pena e revogou a prisão preventiva
.

Confira-se o teor da decisão:

“[...] Em tempo, considerando o teor do pedido da Defesa de ID n°166640760, nos termos do artigo 387, §2°, readequo o regime inicial do cumprimento da pena do réu.Dessa forma, considerando que o réu esteve custodiado no período compreendido entre 30/09/2023 a 13/12/2024 (01 ano, 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias), resta a cumprir pelo acusado a pena de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de reclusão, razão pela qual readequo o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. Assim, considerando a pena imposta ao acusado, bem como regime inicial de cumprimento de pena, entendo que não mais existem os motivos ensejadores da
prisão cautelar
outrora decretada nos autos, razão pela qual
revogo-a
, com fundamento no art. 316 do código de processo penal. por conseguinte, determino a imediata
expedição de alvará de soltura
em favor do réu, o qual deverá ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso [...]” (Id. 264350856)

No entanto, tal medida
desconsidera que o regime inicial de cumprimento da pena deve refletir não apenas a quantidade de pena remanescente após a detração, mas também a gravidade concreta do delito e os elementos valorados na primeira fase da dosimetria da pena
.

No caso, embora o
quantum
de pena restante após o abatimento do tempo de prisão provisória seja inferior a 8 anos,
subsistem fundamentos legítimos para a fixação do regime fechado
.

Com efeito, o delito praticado reveste -se de elevada reprovabilidade, tratando-se de tentativa de homicídio qualificado cometida contra mulher, em contexto de violência doméstica, com emprego de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e motivação torpe, todas as circunstâncias acolhidas pelo Conselho de Sentença.

Ademais, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, o que
evidencia a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
(
in casu,
as circunstâncias do crime), autorizando, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, a imposição de regime mais gravoso do que aquele que seria indicado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
a detração penal não impõe, automaticamente, a reclassificação do regime prisional
, devendo ser avaliada à luz do conjunto fático e das particularidades do caso concreto:

“[...]É adequada a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena quando presente circunstância judicial desfavorável e se tratar de crime equiparado a hediondo, ainda que a pena aplicada seja inferior a 8 anos.

(TJMT, Apelação n. 1024848-13.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, data do julgamento: 18 de junho de 2025; data da publicação: 18 de junho de 2025)

“[...] 5. A decisão monocrática destacou corretamente que, mesmo considerando a detração da pena, o regime inicial fechado se manteria, em virtude das situações judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, e §3º, do Código Penal. 6. Ausência de ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a utilização da via excepcional do Habeas Corpus.

(TJMT,
Habeas Corpus
n. 1029273-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, data do julgamento: 7 de fevereiro de 2025; data da publicação: 7 de fevereiro de 2025)

“[...] Tratando-se de réu multirreincidente e que possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial fechado é o mais adequado para o desconto da reprimenda, sendo indiferente eventual detração penal.

(TJMT, Apelação n. 1015376-31.2022.8.11.0042, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, data do julgamento: 23 de novembro de 2023; data da publicação: 23 de novembro de 2023)

Dessa forma,
a alteração do regime para o semiaberto, com base exclusivamente no novo cômputo da prisão provisória, revela-se dissociada do conjunto dos fundamentos anteriormente reconhecidos
e
incompatível com a resposta penal adequada à gravidade do caso
, razão pela qual
deve ser restabelecido o regime inicial fechado
.

Isto posto, em consonância com o parecer, conheço dos recursos interpostos, e, no mérito, nego provimento ao apelo defensivo e dou provimento ao d
o Ministério Público
,
para
restabelecer o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025